Tribunal: TCU
Processo: 025.257/2013-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8827/2021-TCU-Primeira Câmara Trata-se de proposta formulada pela Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial a fim de rever de ofício o Acórdão 1866/2017-TCU-Primeira Câmara , alterado pelo Acórdão 4328/2019-TCU-Primeira Câmara , de modo a tornar insubsistente a multa aplicada a Antônia Lúcia Navarro Braga (CPF XXX.674.201-XX), em razão de seu falecimento. Considerando que, por meio do referido decisum , este Tribunal julgou irregulares as contas de Antônia Lúcia Navarro Braga e de outros responsáveis, com a condenação em débito solidário (subitem 9.3), e aplicação de multa individual no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) (subitem 9.5, alterado pelo subitem 9.2.4 do Acórdão 4328/2019-TCU-Primeira Câmara ); Considerando que Antônia Lúcia Navarro Braga faleceu em 8/5/2020, poucos meses após o julgamento do recurso de reconsideração por ela interposto, o qual foi apreciado na sessão de 11/6/2019 ( Acórdão 4328/2019-TCU-Primeira Câmara ), porém antes do trânsito em julgado do Acórdão 1866/2017-TCU-Primeira Câmara ; Considerando o entendimento desta Corte de Contas de que o falecimento do responsável, se ocorrido antes do trânsito em julgado do acórdão condenatório, extingue a punibilidade do agente, cabendo a revisão de ofício da decisão para excluir a penalidade aplicada ( Acórdão 6713/2020-TCU-Primeira Câmara , relator Min. Walton Alencar Rodrigues, e 2.976/2012-TCU-1a Câmara e 3.429/2015-TCU-2a Câmara, ambos de relatoria do Ministro-Substituto Marcos Bemquerer); Considerando que, nos termos do art. 3o, § 2o, da Resolução-TCU 178/2005, o Tribunal, mediante proposta do relator, da unidade técnica ou do Ministério Público, poderá rever, de ofício, o acórdão em que houver sido aplicada multa a gestor que tenha falecido antes do trânsito em julgado da deliberação; Considerando o posicionamento uniforme da unidade técnica especializada (peças 299-300) e do Ministério Público junto ao TCU (peça 301), no sentido de tornar insubsistente, de ofício, a multa aplicada ao de cujus ; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 3o, § 2o, da Resolução-TCU 178/2005, com redação dada pela Resolução-TCU 235/2010, e de acordo com os pareceres uníssonos emitidos nos autos, em proceder a revisão de ofício o Acórdão 1866/2017-TCU-Primeira Câmara , para excluir do seu subitem 9.5, ajustado pelo item 9.2.4 do Acórdão 4328/2019-TCU-Primeira Câmara , a multa aplicada a Antônia Lúcia Navarro Braga, em razão de seu falecimento ocorrido antes do trânsito em julgado da decisão condenatória, sem prejuízo das orientações consignadas no subitem 1.7 desta deliberação; 1. Processo TC- Processo 025.257/2013-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Antônia Lúcia Navarro Braga (XXX.674.201-XX); Enock Figueiredo de Souza (10.752.384/0001-52); Gilmar Aureliano de Lima (XXX.551.594-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Entidades/órgãos do Governo do Estado da Paraíba 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Rougger Xavier Guerra Junior (151.635-A/OAB-PB) e outros, representando Enock Figueiredo de Souza; John Johnson Gonçalves Dantas de Abrantes (1.663/OAB-PB) e outros, representando Antônia Lúcia Navarro Braga. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: encaminhar o processo à Secretaria de Gestão de Processos - Seproc - para que providencie a expedição de notificação de todos os acórdãos prolatados nos autos ao espólio da de cujus , na pessoa de sua inventariante ou administrador provisório.